Tribunal: TJSP
Processo: 1015221-68.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
*Apelação do autor – Apelante que não comprovou a necessidade do benefício da justiça gratuita – Preparo – Ausência – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Apelação do Banco réu – Revisão – Cédula de crédito bancário – Tarifa de avaliação do bem – Abusividade, ante a ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – Seguro prestamista – Venda casada

Ementa:
*Apelação do autor – Apelante que não comprovou a necessidade do benefício da justiça gratuita – Preparo – Ausência – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Apelação do Banco réu – Revisão – Cédula de crédito bancário – Tarifa de avaliação do bem – Abusividade, ante a ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – Seguro prestamista – Venda casada caracterizada – "Cap. Parc. Premiável" – Abusividade configurada – Atualização da condenação segundo a taxa Selic – Impossibilidade – Recurso improvido.*